Tribunal: TJSP
Processo: 1037619-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO – Mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva – A parte ré apelante Aerovias Del Continente Americano S/A – Avianca é parte passiva legítima para integrar o polo passivo da presente ação de reparação de danos alegados como decorrentes de defeito de serviço e ato ilícito no transporte aéreo de passageiro contratado, pela parte autora, junto a Ocenair Linhas Aéreas S/A,

Ementa:
PROCESSO – Mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva – A parte ré apelante Aerovias Del Continente Americano S/A – Avianca é parte passiva legítima para integrar o polo passivo da presente ação de reparação de danos alegados como decorrentes de defeito de serviço e ato ilícito no transporte aéreo de passageiro contratado, pela parte autora, junto a Ocenair Linhas Aéreas S/A, também chamada de Avianca Brasil, como admitido na contestação, em negócio jurídico em que foi utilizado o sinal de identificação "Avianca" no bilhete adquirido, por responsabilidade solidária resultante de sua condição de fornecedor aparente (CDC, art. 3o), ou seja, o fornecedor que embora não tenha participado diretamente da prestação de serviço, apresenta-se como tal por ostentar sinal de identificação em comum, assumindo a posição de real prestador de serviço perante o mercador consumidor.
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da transportadora, consistente em cancelamento de voo, além da falta de assistência material, sem remarcação do voo ou sequer reembolso, que acarretou o cancelamento de reserva em hotel, frustrando a realização da viagem planejada; e (b) que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré, a fornecedora aparente, pelos danos resultantes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o ato ilícito e o defeito do serviço de transporte contratado pela parte autora, consistente em cancelamento de voo, além da falta de assistência material, sem remarcação do voo ou sequer reembolso, que acarretou o cancelamento de reserva em hotel, frustrando a realização da viagem planejada, com relação ao qual a parte ré responde solidariamente, na condição de fornecedora aparente, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré apelante na obrigação de indenizar a parte autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão, sendo, a propósito, irrelevante, perquirir sobre a existência de outros responsáveis solidários.
DANO MORAL – O cancelamento dos voos de ida e de volta, sem remarcação ou reembolso, além da falta de assistência material, que acarretou o cancelamento de reserva em hotel, frustrando a realização da viagem planejada pelo passageiro autor, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Majorada a indenização por danos morais para a quantia total de R$10.450,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
DANO MATERIAL – Os gastos da parte autora com a passagem cancelada e com a reserva do hotel, dos quais não pode usufruir, em razão do defeito de serviço constituem dano material indenizável, porquanto implicaram em diminuição do patrimônio da parte autora - Mantida a r. sentença, no que concerne à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$597,35, com incidência de correção monetária, a partir do desembolso.
Recurso da parte autora provido, em parte, e recurso da parte ré desprovido.